Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADOS NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da vítima, a condenação é medida que se impõe.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial e fotos das lesões.
3. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não foi meio necessário para se alcançar a lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
5. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.